Tribunal: TJDFT
Processo: 0715725-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0715725-21.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E S P A C H O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por SILAS GOMES MENESES FREITAS, em favor de ALEXANDRE DE FRANÇA GOMES (réu), contra a decisão proferida pelo Núcleo de Audiências de Custódia – NAC (ID n. 16731077), no Processo n. 0702233-29.2020.8.07.0010, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente. É o breve relatório. Compulsando os autos, verifica-se que não foram prestadas informações pela autoridade coatora, vez que a requisição foi encaminhada para Juízo diverso, conforme atestado em ofício de ID n. 17447979. Por essa razão, REQUISITEM-SE as informações ao Juízo apontado coator. Após, nova conclusão, uma vez que a Procuradoria de Justiça já se manifestou. Brasília-DF, 9 de julho de 2020 09:51:07. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator